Tribunal: STF
Processo: HC 228308
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.5.2023, por Carlo Daniel Basto, advogado, em benefício de Patrik Eduardo da Rocha Maynardes, contra decisão pela qual, em 31.3.2023, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 809.271/PR.



O caso



    2. Em 11.7.2020, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Guaíra/PR, julgou procedente a denúncia, para “condenar o réu PATRIK EDUARDO DA ROCHA MAYNARDES, como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006” (fl. 40, e-doc. 2).



    3. Contra essa sentença o paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0013066-26.2023.8.16.0000, não conhecido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná. Esta a ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA A FIM DE QUE SEJA APLICADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. VIA INADEQUADA. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA EM PROCEDIMENTO APROPRIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE EVENTUAL RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. 



    I - É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.” (...). (AgRg no HC 619.569/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)



    II - Ausente manifesta ilegalidade que demande reparação ex officio perante esta segunda instância, abuso de poder, ou teratologia no presente caso, e considerando que a questão trazida no presente writ deve ser analisada e julgada em sede de recurso ou procedimento adequado, o não conhecimento do presente habeas corpus é medida que se impõe.” (fl. 104, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão o paciente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 809.271/PR, denegado, em 21.3.2023, pela Ministra Laurita Vaz. 



    A decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz é objeto do presente habeas corpus. O impetrante pleiteia a aplicação do privilégio insculpido no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Alega que “negar [o privilégio] a uma pessoa primária, possuidora de bons antecedentes, que não se dedicava e não se dedica a atividades criminosas, não faz parte de qualquer organização criminosa, é estar confrontando o regramento constitucional e legislativo pátrio” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Argumenta que “a fundamentação expressa para o regime menos gravoso que o fechado, quando se é aplicado a causa de diminuição de prevista no § 4º do artigo 33 foi desproporcional, carecendo de amparo legal e jurisprudencial, uma vez que utilizou um ilegal raciocínio dedutivo, absolutamente alheio à prova dos autos” (sic, fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Em face de todo o acima exposto, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, além dos demais dispositivos legais que regem a espécie, impetra-se, em favor do paciente, qualificado no preâmbulo, a presente ordem de habeas corpus, para determinar o imediato redimensionamento da pena, em consonância com o redutor previsto no §4º, art. 33, da Lei 11.343/2006, bem como suas consequências legais, fixando regime menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito para, ao final, seja realizada por este Egrégio E. TRF4 a nova dosimetria da pena. É o requerimento em favor dos direitos da paciente” (sic, fls. 10-11, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 809.271/PR.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    7.Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça ter sido interposto Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 809.271/PR, cujo provimento foi negado, por unanimidade, pela Sexta Turma, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Conforme cediço, são condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 



    2. Na hipótese, a minorante em questão foi obstada com a justificativa de que o Agravante se dedicava às atividades criminosas em razão das circunstâncias do caso concreto, notadamente em face da confissão "em seu interrogatório, [que] fazia venda de entorpecentes para sustentar seus vícios", o que legitima a não redução das penas na terceira fase da dosimetria. 



    3. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão das instâncias de origem sobre a dedicação do Réu à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 



    4 . Agravo regimental desprovido.”



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas pela substituição da decisão objeto do presente habeas corpus pelo posterior julgamento Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 809.271/PR, é de se anotar, para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Guaíra/PR condenou o paciente pela prática do delito de tráfico drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e oitenta e três dias-multa. O juízo de origem afirmou, quanto à incidência do tráfico privilegiado:



    “De uma análise minuciosa dos elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, neste caso em concreto, verifica-se que a incidência do acusado no crime de tráfico de drogas não foi eventual ou esporádica. Ademais, segundo o depoimento dos policiais militares, as evidências apontavam que o acusado já era conhecido no meio policial. 



    De todos os elementos, conclui-se que o acusado não é "traficante de primeira viagem", mas que pela primeira vez foi pego pela polícia, todavia, como o próprio réu afirmou em seu interrogatório, este fazia venda de entorpecentes para sustentar seus vícios, caracterizando nitidamente a habitualidade no comércio de substância entorpecente. 



    Por esta razão e tendo em vista o coeso conjunto probatório, não há que se aplicar a causa de diminuição de pena especial prevista no artigo 33, § 4º, Lei 11.343/2006, eis que o réu, como nitidamente apresentado nos autos, dedicava-se à atividade criminosa consistente no tráfico habitual de drogas, de modo que a comercializava” (fl. 38, e-doc. 2).



    9. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 0013066-26.2023.8.16.0000, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná consignou, nos termos do voto condutor do acórdão, quanto à aplicação do privilégio ao crime de tráfico, que:



    “analisando a fundamentação adotada pela magistrada singular, para efeitos de afastamento da benesse do tráfico privilegiado, prima facie, nesta estreita via cognitiva, não vislumbro a possibilidade de concessão liminar da ordem, vez que a julgadora entendeu que ficou devidamente demonstrada a dedicação do paciente às atividades criminosas, pois ele admitiu que vendia entorpecentes para sustentar seus vícios, o que evidencia sua habitualidade delitiva” (fl. 108, e-doc. 2).



    10. Na decisão objeto deste habeas corpus, ao denegar o Habeas Corpus n. 809.271/PR, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, proferiu decisão com estes fundamentos:



    “Conforme cediço, são condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 



    Na hipótese, observo que a minorante em questão foi obstada com a justificativa de que o Paciente se dedicava às atividades criminosas em razão das circunstâncias do caso concreto, notadamente em face da confissão "em seu interrogatório, [que] fazia venda de entorpecentes para sustentar seus vícios" (fl. 585), o que legitima a não redução das penas na terceira fase da dosimetria.



    (...)



    Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão das instâncias de origem sobre a dedicação do Paciente à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos” (fls. 748-750 e-doc. 2).



    11. Descabe cogitar-se de fundamentação inidônea para a não aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Para reexaminar a premissa de dedicação do paciente à atividade criminosa, assentada com fundamento no conjunto probatório dos autos e realçada pela qualidade e quantidade de droga apreendida e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, e concluir pela incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na espécie, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a agravante perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 214.828-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    12. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora